Tribunal: TCU
Processo: 022.048/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aplicação Direta - Assistência Farmacêutica / Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 1224/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 879/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da RR de Souza e Cia Ltda., solidariamente com o Sr. Ricardo Rodrigues de Souza, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 9/9/2016 e 31/3/2020, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 111.031,83, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando que, neste momento processual, foi protocolizado pedido de parcelamento de débito constante da peça 42 subscrito pelos representantes legais da RR de Souza e Cia Ltda., no qual requerem ao Tribunal o parcelamento do montante devido em 90 meses, tendo os causídicos invocado a condição de microempresa de sua cliente e o alto valor do débito, bem como a necessidade de se preservar a existência da pessoa jurídica para garantir o ressarcimento ao erário e o emprego de seus colaboradores; Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especiais (AudTCE), peças 47/48, no sentido de que de acordo com o disposto no art. 217 do RITCU, em qualquer fase do processo, o Tribunal ou o Relator poderá autorizar o pagamento parcelado da importância devida em até trinta e seis parcelas, desde que o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, de forma que não há impeditivo legal/normativo para se deferir os pleitos; Considerando a informação da AudTCE de que, em caráter excepcional, o Tribunal, mediante justificativa apresentada pelo responsável, pode excepcionar o prazo limite de parcelamento, levando-se em consideração, para tanto, a boa-fé e a capacidade econômica do requerente, apontando precedentes nesse sentido, a saber, os Acórdão 5912/2024-TCU-Primeira Câmara e 2.700/2020-TCU-Plenário, dentre outros; Considerando a proposta uníssona da AudTCE no sentido de o Tribunal deferir, em parte, o pedido formulado pelos representantes legais da RR de Souza e Cia Ltda., de modo a autorizar o pagamento parcelado da importância devida em 72 parcelas, por considerar o lapso de 90 meses demasiadamente longo e o princípio da razoabilidade mencionado pelos requerentes; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), peça 49, manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) autorizar, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, a RR de Souza e Cia Ltda. a proceder o recolhimento parcelado do débito abaixo especificado, atualizado monetariamente a partir das datas especificadas, até o prazo de efetivo pagamento, em 72 (setenta e duas) parcelas mensais, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/09/2016 1.547,36 09/09/2016 7.007,30 09/09/2016 7,02 09/09/2016 13,20 09/09/2016 1,80 09/09/2016 3,60 09/09/2016 27,00 30/09/2016 8.956,41 30/09/2016 34,93 30/09/2016 34,80 11/11/2016 3.825,72 11/11/2016 86,40 11/11/2016 18,00 11/11/2016 105,00 29/11/2016 5.399,80 29/11/2016 301,60 29/11/2016 3,30 29/11/2016 34,80 30/11/2016 1.461,64 30/11/2016 34,02 30/11/2016 49,28 29/12/2016 6.372,80 29/12/2016 39,30 29/12/2016 5,70 29/12/2016 21,60 04/01/2017 1.009,98 04/01/2017 27,00 04/01/2017 27,00 20/02/2017 10.173,51 20/02/2017 246,04 20/02/2017 82,86 20/02/2017 17,10 09/03/2017 4.153,80 09/03/2017 165,31 04/04/2017 3.773,14 04/04/2017 36,00 04/04/2017 1,80 16/05/2017 2.223,77 16/06/2017 1.754,62 29/06/2017 1.461,38 29/06/2017 45,00 27/07/2017 1.686,08 27/07/2017 7,56 27/07/2017 48,90 21/08/2017 1.112,92 21/08/2017 24,90 22/09/2017 394,62 22/09/2017 32,10 20/10/2017 142,80 15/12/2017 1.070,38 16/12/2017 1.421,13 18/12/2017 40,00 18/12/2017 58,20 18/12/2017 34,80 06/02/2018 1.131,50 06/02/2018 237,63 02/03/2018 1.287,70 02/03/2018 88,32 02/04/2018 1.605,83 02/04/2018 28,80 03/05/2018 347,62 04/05/2018 464,40 04/05/2018 39,60 04/06/2018 935,76 04/06/2018 145,56 10/07/2018 545,74 10/07/2018 240,72 01/08/2018 1.333,04 01/08/2018 785,65 17/09/2018 710,57 17/09/2018 61,02 10/10/2018 675,37 10/10/2018 62,53 29/10/2018 881,76 29/10/2018 13,20 05/12/2018 1.275,80 05/12/2018 27,60 27/12/2018 914,82 27/12/2018 42,00 27/12/2018 7,02 12/02/2019 1.607,70 12/02/2019 150,72 08/03/2019 681,00 08/03/2019 32,82 29/03/2019 175,25 29/03/2019 44,82 10/04/2019 51,12 10/04/2019 22,62 23/05/2019 104,90 23/05/2019 7,02 26/06/2019 11,40 27/06/2019 25,56 27/06/2019 7,02 26/07/2019 51,12 26/07/2019 203,04 26/08/2019 2.334,87 26/08/2019 60,30 25/09/2019 791,76 25/09/2019 34,32 04/11/2019 1.890,00 07/11/2019 1.453,14 26/11/2019 4.182,70 26/11/2019 32,40 30/12/2019 4.132,30 30/12/2019 121,98 04/02/2020 4.391,70 04/02/2020 59,82 03/03/2020 3.940,15 03/03/2020 34,20 31/03/2020 3.785,34 31/03/2020 56,10 b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e d) comunicar esta deliberação aos representantes legais da responsável e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 022.048/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: RR de Souza e Cia Ltda (04.998.820/0001-75); Ricardo Rodrigues de Souza (XXX.218.861-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alexandre de Carvalho Marins (58265/OAB-GO) e Hugo Lelis Pereira (35577/OAB-GO), representando RR de Souza e Cia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.